Tribunal: STF
Processo: HC 256429
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    Narram os autos que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática de tráfico de entorpecentes, associação para o tráfico e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito. 



    Alega-se, em síntese, a inidoneidade dos fundamentos utilizados para decretar a prisão preventiva, apontando-se os predicados favoráveis do paciente e a suficiência de medidas cautelares alternativas.



    Sustenta-se, ainda, a necessidade de conversão da custódia em prisão domiciliar, pois o paciente é imprescindível aos cuidados de crianças menores de 6 anos de idade.



    Requer-se, ao final,



    “1) A concessão da LIMINAR, no sentido de conceder a liberdade provisória ao paciente, expedindo-se o competente alvará de soltura, com ou sem fixação de medidas cautelares diversas, consoante art. 319 do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, que seja substituída a prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos do art. 318, inc. III, do Código de Processo Penal, posto que o paciente é imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade, como exposto e comprovado pelos documentos anexos.



    2) A intimação da autoridade coatora para apresentar informações, bem como da Procuradoria de Justiça para apresentação e parecer; 



    3) Ao final, a concessão da ORDEM EM HABEAS CORPUS, ainda que de ofício, para o fim de conceder a LIBERDADE PROVISÓRIA ao paciente, expedindo-se o competente alvará de soltura; 



    3.1) Subsidiariamente, que seja substituída a prisão preventiva por outras medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal. 



    3.2) Subsidiariamente, que seja substituída a prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos do art. 318, inc. III, do Código de Processo Penal, posto que o paciente é imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade, como exposto e comprovado pelos documentos anexos.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo, no que interessa à impetração, trecho da decisão monocrática combatida:



    “Segundo o decreto prisional, ‘a gravidade em concreto do delito resta evidenciada pelo modus operandi dos agentes, notadamente com autêntica divisão de tarefas, utilização de arma de fogo, locais específicos para armazenamento de droga, apetrechos para pesagem e embalagem do entorpecente, bem como, participação de adolescente, tudo a demonstrar estabilidade e organização, a corroborar o quanto noticiado pela d. autoridade policial’ (e-STJ fl. 266). 



    A mais disso, ao manter a custódia, foi reiterado que ‘Gabriel, possui vínculos com o tráfico de entorpecentes e atua de forma ativa nessa prática criminosa’ (e-STJ fl. 40). 



    Tais circunstâncias autorizam a decretação da prisão preventiva pois, conforme magistério jurisprudencial do Pretório Excelso, ‘a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva’ (STF, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20/2/2009). 



    (...)



    No mais, frise-se que as condições subjetivas favoráveis do acusado, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória.



    (...)



    De igual forma, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública.



    (...)



    Por, fim, quanto ao pleito de concessão da prisão domiciliar, o Tribunal a quo pontuou que (e-STJ fl. 23, grifei): 



    [...] não há nos autos comprovação de que o Paciente seja o único responsável pelos cuidados dos filhos menores. 



    Ao que consta, nada de novo foi trazido aos autos que pudesse alterar a situação fática de modo a ensejar a soltura do Paciente.”



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.



    Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 



    Nesse sentido:  



    “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de maio de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente